Tribunal: TJES
Processo: 0000325-88.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-88.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ISRAEL RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0000325-88.2019.8.08.0008

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
ISRAEL RODRIGUES DA COSTA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
EMITIDA PELO
DETRAN/MG
E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EMITIDO PELO
DETRAN/ES
.
DEMANDA AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA D
E BARRA DE SÃO FRANCISCO/
ES
.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JEFAZ EM FACE DE AUTARQUIA ESTADUAL DE OUTRO ESTADO. PRECEDENTE
STF ADI 5737 / DF.
ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO PEDIDO ANULATÓRIO DE AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES ACOLHIDA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR
(
STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 – ES (2019/0187450-2).
RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA REPUTADA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA EM FAVOR DO DETRAN/ES.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

Em apertada síntese, narra a parte autora que recebeu a informação de um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
n.º 84450282
, autuado pelo DETRAN/ES, em decorrência do Auto de Infração de Trânsito n° A100272203, emitido pelo DETRAN/MG. Sustentou a nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de notificação de autuação e de aplicação de penalidade e, por consequência, pediu o cancelamento do processo administrativo. Pleiteou ainda a restituição de R$ 704,33 que pagou pela multa que diz ser indevida.

Em sentença, a decisão liminar de suspensão do processo administrativo foi confirmada, foram declarados nulos o Auto de Infração emitido pelo DETRAN/MG e o procedimento administrativo do DETRAN/ES, e condenado o DETRAN/ES a restituir o valor da multa.

Irresignado, o DETRAN/ES apresentou recurso inominado e lhe assiste razão. Vejamos.

Ab initio
, é inequívoca a
incompetência territorial
para julgamento de demandas em desfavor de ente de direito público pertencente a outro estado da federação.

Consoante recente deliberação do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5737 / DF, reputa-se inconstitucional a norma do art. 52, p.un., do CPC, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, quando sejam demandados Estado ou Distrito Federal. Referido dispositivo, em interpretação conforme, deve permanecer cingido às hipóteses em que os foros alternativos ali apresentados sejam situados no âmbito territorial do mesmo ente federativo.

Aplica-se, pois, o mesmo entendimento às Autarquias Estaduais, como no caso o DETRAN/MG, pois a
ratio decidendi
do julgado consiste em que não poderiam os mencionados entes sujeitarem-se à jurisdição de tribunal diverso, restando sumariado em ementa que: “
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de autoorganização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamentos públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
”.

Do respectivo voto condutor, prolatado pelo Min. Luis Roberto Barroso, emerge que:

“
[...] tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local. [...] Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. [...] Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país
”.

Mutatis mutandis
, a mesma
ratio decidendi
aplica-se ao caso vertente, em que se demanda Autarquia Estadual de outro estado da federação. Há competência
ratione materiae e ratione valorem
do Juizado Especial da Fazenda Pública, porém, não no Estado do Espírito Santo. Deveria a demanda ser aforada perante o tribunal ao qual se subordina primacialmente o Órgão de Trânsito demandado.

Consequência inexorável desse raciocínio, quanto aos pedidos

em face do DETRAN/MG, é a extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do JEFAZ. Em sentido análogo, cite-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – PESSOAS JURÍDICAS SITUADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA DO TERRITÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Pelo princípio da aderência ao território os magistrados somente possuem autoridade nos limites territoriais do Estado, não sendo lícito exercer a jurisdição fora do território que a lei lhe atribui. 2. “A despeito da Constituição não dizer de forma expressa que cada Tribunal de Justiça Estadual só possui competência para julgamento das causas que englobam os limites territoriais do respectivo Estado da Federação, não é difícil construir um raciocínio lógico-estrutural que encampa a tese da impossibilidade de um Tribunal de Justiça Estadual interpretar leis e normas locais de outro ente federativo para acolher pretensão de origem estranha aos seus limites territoriais” (REsp 724.200 ⁄MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04 ⁄ 02 ⁄ 2010, DJe 01 ⁄ 03 ⁄ 2010). 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047169000602, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016)

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO DETRAN - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE FEITOS APRESENTADOS EM FACE DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO RELATIVAS A OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000114-13.2019.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 07-12-2022).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE. QUEDA EM RAZÃO DE BURACO EM VIA PÚBLICA DIREITO PROCESSUAL. PRETENSÃO CONTRA MUNICÍPIO SEM OBSERVAR O LUGAR ONDE FUNCIONA SUA SEDE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. [...] (8). Ainda sobre o tema, nota-se que a pretensão indenizatória foi direcionada contra um município, de modo que o foro competente para processar e julgar a ação é o do lugar onde funciona a administração municipal. É o que expressamente dispõe as seguintes regras: “CPC/15, Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”; “CC/02, Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal”. (9). É preciso dizer que diferentemente das ações direcionadas contra os estados da federação, em que o legislador conferiu a opções de propositura da ação [no foro da sede, no foro do domicílio do autor, no foro da ocorrência do ato ou fato, no foro da situação da coisa ou no foro da capital do ente federado], consoante se nota no art. 52 e seu parágrafo único, do CPC, o mesmo não ocorre em relação aos municípios, na medida em que por opção legislativa, ressalva alguma foi realizada, de modo que contra os últimos as ações devem necessariamente ser propostas no lugar onde funciona a sede [CPC/15, art. 53, III, “a” c/c CC/02, art. 75, III]. (10). Por conta disso, não se aplicam ao caso dos autos as regras do art. 4º da Lei 9099/95, pois a pessoa jurídica de direito público envolvida é quem determina o foro competente para processar e julgar a ação, que, por sinal, é absoluta em razão de o Juízo da Comarca da Serra possuir instalados Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º). [...]” (TJES; Colegiado Recursal; 2ª Turma; Relator: Dr. Gustavo H. P. Silva; RI 0020235-83.2020.8.08.0035)

Ementa: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLONAGEM. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUDICIÁRIO GAÚCHO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS; Recurso Inominado, Nº 50069801020208210132, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 30-05-2023)

Via de consequência, improcede o
pedido de suspensão/
cancelamento
do processo administrativo e da penalidade em desfavor do DETRAN/ES
, eis que, para tanto, é imprescindível a análise precedente da regularidade do auto de infração aplicado por pessoa jurídica diversa. Até então, inexistem provas de irregularidades aptas a invalidar o processo administrativo, razão pela qual é improcedente o pedido, sem prejuízo de nova demanda, após a anulação ao Auto de Infração junto ao órgão autuador, o que consistirá num fato novo.

Para além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o DETRAN não detém
legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda quando a parte impugna a regularidade do auto de infração que culminou na aplicação da multa, ainda que com exclusiva finalidade de anular o processo subsequente de suspensão do direito de dirigir. Vejamos:

“
(...) 4.
O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem – DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)”. “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 474 DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MULTA DE TRÂNSITO IMPOSTA POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, PELO DETRAN/RS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, AJUIZADA CONTRA O DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve sentença que julgara improcedente o pedido, em ação ajuizada pelo ora agravante contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul – DETRAN/RS, ora agravado, na qual
postula a decretação de nulidade do processo administrativo em que lhe fora aplicada a sanção de suspensão do direito de dirigir, em decorrência de auto de infração de multa de trânsito, aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS
. (...) VI. Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados, de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado.
Nesse contexto, buscando a parte discutir a legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.692.348/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 26/5/2020.)”.
(grifado)

Por tais razões, quanto ao
pedido de anulação
d
o Auto de Infração
em desfavor do DETRAN/ES
, é de rigor o acolhimento recursal de ilegitimidade passiva da Autarquia Estadual.

Por derradeiro, quanto à
restituição de valor da multa
à qual o recorrido atribuiu irregularidade,
prima facie,
verifica-se que o valor é arrecadado pelo órgão que impôs a penalidade, na forma do artigo 260 do CTB, que no caso seria o DETRAN/MG. Além disso, há de ser analisada previamente a regularidade do Auto de Infração, que também foi expedido pela Autarquia de outro estado.
Dessarte, em face do DETRAN/ES julgo improcedente o pedido de restituição de valor.

DISPOSITIVO

Isso posto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para:

a)
reconhecer a incompetência territorial absoluta quanto aos pedidos formulados em face do DETRAN/MG, e julgar extinto o processo sem julgamento do mérito;

b)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao pedido de nulidade do Auto de Infração n° A100272203;

c)
julgar improcedentes os pedidos de restituição do valor da multa e de suspensão/cancelamento do processo administrativo n° 84450282 em face do DETRAN/ES.

d)
revogar a decisão liminar em face do DETRAN/ES.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)